Tribunal: TJES
Processo: 0000271-59.2018.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2022-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000271-59.2018.8.08.0008
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: RETRONORTE IND. COM. EXPORTACAO E IMPORTACAO EIRELI
APELADO: INTERGLOBO DO BRASIL - LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO - Vogal / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000271-59.2018.8.08.0008

APELANTE: RETRONORTE IND. COM. EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO EIRELI

APELADA: INTERGLOBO DO BRASIL – LOGÍSTICA INTERNACIONAL LTDA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de ação de cobrança ajuizada por INTERGLOBO DO BRASIL – LOGÍSTICA INTERNACIONAL LTDA, ora Apelada, em face de RETRONORTE IND. COM. EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO EIRELI, ora Apelante, objetivando a condenação da última ao pagamento de US$ 1.692,00 (mil, seiscentos e noventa e dois dólares americanos), em razão do alegado descumprimento do contrato de prestação de serviço de transporte marítimo celebrado entre as partes.

Pela sentença constante às 82/84, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou procedente a pretensão autoral.

Pelas razões recursais de fls. 88/94, a Apelante pugna pela reforma da sentença hostilizada, sustentando, em síntese, que os contêineres foram retirados e entregues no prazo para efetivação do embarque, que somente não ocorreu em razão da greve no terminal portuário, que impediu que o armador atracasse com os navios.

A Apelado apresentou contrarrazões recursais às fls. 100/113, pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

É o breve Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 31 de Agosto de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de ação de cobrança ajuizada por INTERGLOBO DO BRASIL – LOGÍSTICA INTERNACIONAL LTDA., ora Apelada, em face de RETRONORTE IND. COM. EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO EIRELI, ora Apelante, objetivando a condenação da última ao pagamento de US$ 1.692,00 (mil, seiscentos e noventa e dois dólares americanos), em razão do alegado descumprimento do contrato de prestação de serviço de transporte marítimo celebrado entre as partes.

Alega a Apelada, na petição inicial, que seus serviços de transporte marítimo foram contratados pela Apelante para transporte de cargas. Afirma a Apelada que, segundo o contrato, a Apelante dispunha de um período livre de custos para a utilização dos containers até o efetivo transporte, e que, após este prazo de tolerância, haveria cobrança de sobre-estadia de container de exportação (“demurrage”). Por fim, aduz a Apelada que a Apelante ultrapassou o período livre de custos em 15 (quinze) dias, o que justifica a cobrança do valor.

Pela sentença constante às 82/84, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou procedente a pretensão autoral.

Pelas razões recursais de fls. 88/94, a Apelante pugna pela reforma da sentença sustentando, em síntese, que os contêineres foram retirados e entregues no prazo para efetivação do embarque, que somente não ocorreu em razão da greve no terminal portuário, que impediu que o armador atracasse com os navios.

Pois bem.

Após analisar, detidamente, os presentes autos, penso não merecer reforma a sentença impugnada.

Conforme bem salientado pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
, a Apelante não logrou demonstrar que o período da greve correspondeu ao período de atraso de entrega da mercadoria. Ao revés, infere-se das considerações tecidas na sentença que o encerramento do movimento paredista ocorreu em momento anterior ao descumprimento da obrigação.

Em razão das percucientes considerações tecidas pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
, peço vênia para trazer à colação breve excerto da sentença:

“(...)

Segundo a Requerente, a Requerida havia ultrapassado o prazo acordado para o embarque dos contêineres em 15 (quinze) dias; de sorte que o prejuízo decorrente do pagamento de
sobrestadia
deveria ser suportado pela parte ré, que deu causa ao dano ao atrasar a entrega.

Contrapondo tal argumento, ventilou a Requerida em contestação que respeitou o prazo acordado com a Requerente, entretanto, os contêineres ficaram a disposição do porto aguardando o embarque, o qual fora impedido devido à greve no terminal portuário de Vila Velha.

Haja vista a divergência no relato fático apresentado pelas partes, o deslinde do conflito depende exclusivamente do atendimento da inversão do ônus da prova, deferido em relação ao item b da exordial, consoante decisão de fls.80, concernente à distribuição do ônus probatório.

Isto porque, em análise ao contrato de fls. 27, vislumbro que o período
free time
do contêiner MEDU 102.841-1 se refere à 08/11/2016 a 22/11/2016, bem como, de acordo com a fatura de fl.28, houve retenção do mesmo pela requerida no período de 23/11/2016 a 28/11/2016.

Vale dizer que a requerida, em sede de defesa, não impugnou a referida data e afirmou, tão somente, que não deu causa à ao atraso respectivo, haja vista que este ocorreu por culpa de terceiros, considerando a greve dos trabalhadores portuários.

Ocorre que, consoante as notícias juntadas pela requerida (fls.57/62), bem como pesquisa deste magistrado junto à internet, a referida greve durou 17 dias, de 10 a 27 de outubro de 2016, de modo que em novembro os trabalhadores portuários já estavam em atividade.

Ademais, não há nos autos qualquer elemento probatório que indique que o contêiner estava à disposição do porto, como alega a parte ré.

Sendo assim, considerando que a requerida não logrou êxito em demonstrar fato modificativo ou extintivo do direito do autor, bem como não há nos autos demonstração de excludente de sua responsabilidade.

Ora, vale lembrar que, em conformidade com a doutrina do
pacta sunt servanda,
o contrato faz lei entre as partes na medida em que as obriga ao cumprimento dos termos pactuados, desde que preenchidos os requisitos de existência e validade.

(...)”

Ademais, ainda assim não fosse, a jurisprudência pátria tem entendido que greve portuária não se qualifica como caso fortuito ou força maior suficientes a justificar o descumprimento da obrigação, porquanto não se enquadram dentre as hipóteses de eventos imprevisíveis e inevitáveis que exoneram o devedor do cumprimento de sua obrigação.

Neste sentido:

“CONTRATO – Transporte maritimo de mercadoria – Devolução de contêiner com atraso – Circunstância que ensejou cobrança da taxa de sobreestadia (demurrage) – Documentos acostados com a petição inicial que são suficientes a amparar o pedido de cobrança – Greve dos trabalhadores do terminal portuário que não se caraceriza como fato de terceiro, porquanto inerente à atividade empresarial – Recurso não provido

(TJSP; Apelação Cível 1014689-34.2019.8.26.0562; Relator (a): Maia da Rocha; Órgão Julgador: 21ª Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 11ª Vara Cível; Data do Julgamento: 24/06/2021; Data de Registro: 24/06/2021)

“Ação de cobrança – Transporte marítimo – Sobreestadia de contêineres – Demurrage – Sentença reconheceu a prescrição trienal – Inaplicabilidade – Art. 449 do CComercial revogado com a entrada em vigor do C.Civil/2002, sendo de 5 anos a prescrição da demurrage, existindo disposição contratual no tocante aos dias de "free time" e respectivo valor da diária, por se tratar de dívida líquida e certa (art. 206, § 5º, I, do CC) ou de 10 anos na hipótese de inexistir no contrato de afretamento previsão sobre a devolução tardia do cofre (art. 205 do CC) – Jurisprudência do STJ – No caso, a prescrição é de 5 anos, não consumada - Sentença reformada, para afastar a prescrição. Julgamento da lide pelo Tribunal (art. 1013, §4º, do CPC), porque em condições de imediato julgamento. Cobrança - Transporte – Sobreestadia de contêiner – Inépcia da inicial – Inocorrência – Petição inicial preenche requisitos formais genéricos dos artigos 319 e 320, ambos do CPC/2015 – Preliminar rejeitada. Cobrança - Transporte – Sobreestadia de contêiner – Denunciação da lide dos despachantes aduaneiros ou a empresa de transporte por eles contratada – Descabimento – Não evidenciadas quaisquer das hipóteses do art. 125 do CPC/2015– Preliminar rejeitada. Cobrança – Transporte – Sobrestadia de contêiner - Utilização de container por prazo superior ao avençado – Valor devido em razão de sobreestadia, por constar expressamente do conhecimento de transporte – Natureza jurídica da sobreestadia que não é de cláusula penal, mas de indenização fixada em razão de indevida retenção do contêiner, por prazo excedente ao lapso do tempo livre ou free time – Eventual greve no setor portuário que não caracteriza caso fortuito ou força maior a afastar a responsabilidade do autor pelo pagamento – Ação julgada procedente. Recurso provido.*
(TJSP; Apelação Cível 1004480-74.2017.8.26.0562; Relator (a): Francisco Giaquinto; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 12ª Vara Cível; Data do Julgamento: 14/08/2017; Data de Registro: 14/08/2017)

À luz de tais considerações, não merece acolhida a pretensão recursal.

Destaco, entretanto, que a sentença merece correção
ex officio
quanto à condenação imposta a título de honorários sucumbenciais, haja vista que o douto Juízo
a quo
fixou a base de cálculo do percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, quando, na realidade, deveria se valer do montante da condenação, como preceitua o art. 85, do Código de Processo Civil.

Sobre a modificação de honorários em sede recursal, este Egrégio Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido de que “os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure
reformatio in pejus
(STJ, AgInt. nos Edcl. no AREsp. 1336265/SP, DJe 28/03/2019) (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170243570, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/08/2022, Data da Publicação no Diário: 18/08/2022).

Assim, impõe-se a adequação da parte dispositiva da sentença para que a base de cálculo dos honorários passe a ser o valor atualizado da condenação, o que servirá de parâmetro para a majoração nesta seara recursal.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento. De ofício, modifica-se a sentença para que o percentual de 10% (dez por cento) arbitrado na sentença, a título de honorários sucumbenciais, incida sobre o valor atualizado da condenação.

Na forma do § 11, do art. 85, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000271-59.2018.8.08.0008

APELANTE: RETRONORTE IND. COM. EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO EIRELI

APELADA: INTERGLOBO DO BRASIL – LOGÍSTICA INTERNACIONAL LTDA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE TRANSPORTE MARÍTIMO – ATRASO NA DEVOLUÇÃO DE CONTEINER – COBRANÇA DE SOBRE-ESTADIA (“DEMURRAGE”) - ATRASO CONFIGURADO – GREVE DE PORTUÁRIOS – CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR – NÃO CARACTERIZAÇÃO – VALOR DEVIDO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ALTERADOS DE OFÍCIO - RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do contrato particular de prestação de transporte marítimo, afigura-se devido o pagamento do valor correspondente à sobre-estadia (“demurrage”) pela não devolução de contêineres no prazo convencionado.

2. Na esteira da jurisprudência pátria, a greve dos trabalhadores do terminal portuário não caracteriza caso fortuito ou força maior aptos a afastarem a obrigação decorrente da sobre-estadia (“demurrage”).

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos da apelação cível em que é Apelante RETRONORTE IND. COM. EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO EIRELI e Apelada INTERGLOBO DO BRASIL – LOGÍSTICA INTERNACIONAL LTDA,

ACORDA a Colenda 1ª Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso e modificar de ofício a sentença quanto aos consectários da condenação, nos termos do voto do Relator.